Tribunal: TJBA
Processo: 8016292-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016292-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

AGRAVADO: BS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS CARNEIRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE, REPUTADO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A VENCEDORA DO CERTAME, SUSCITADA PELO PARQUET. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE
SANÁVEL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. ENQUADRAMENTO DA IMPETRANTE COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu tutela de urgência para suspender o procedimento licitatório, ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de ilegalidade do ato que desclassificou a Impetrante. A desclassificação teve por fundamento a celebração de contrato administrativo anterior em valor superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), circunstância que, segundo a Administração Pública, implicaria o desenquadramento da condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimitam-se, na hipótese, duas questões controvertidas: (i) o exame da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a empresa vencedora do certame, suscitada pelo Ministério Público; e (ii) a verificação da presença dos requisitos autorizadores da manutenção ou da revogação da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do ato de desclassificação da Impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eficácia da decisão em mandado de segurança que pretende desconstituir ato de licitação depende da participação da empresa vencedora do certame, pois o provimento jurisdicional atinge diretamente sua esfera jurídica, caracterizando litisconsórcio passivo necessário.

4. A ausência de citação de litisconsorte necessário constitui vício processual, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC e da Súmula 631 do STF, devendo ser sanada mediante determinação de emenda à inicial.

5. A nulidade decorrente da ausência de litisconsórcio necessário não impõe, automaticamente, a revogação da tutela de urgência, sendo admissível sua manutenção provisória até a regularização do contraditório, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

6. O enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme a LC nº 123/2006, baseia-se na receita bruta efetivamente auferida, não se confundindo com o valor global de contratos administrativos celebrados, sobretudo quando ainda não integralmente executados ou faturados.

7. A prova pré-constituída indica, em juízo de cognição sumária, que a receita da Impetrante está abaixo do limite legal, conferindo plausibilidade à alegação de ilegalidade na desclassificação.

8. A superveniente adjudicação ou homologação do certame não acarreta perda do objeto do mandado de segurança quando há alegação de nulidades que podem contaminar atos subsequentes.

9. Se o ato impugnado não se encontra suspenso pela interposição de recurso administrativo, não incide o veto à impetração do mandado de segurança previsto no artigo 5º, inciso I , da Lei nº 12.016/2009.

10. A manutenção da tutela de urgência evita a consolidação de situação potencialmente ilegítima e preserva a utilidade do provimento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Acolhimento da preliminar de litisconsórcio passivo necessário, suscitada pelo Parquet, com determinação de saneamento na origem. Agravo de instrumento desprovido. Tutela de urgência mantida.

Teses de julgamento:

1. A empresa vencedora de certame licitatório ostenta a condição de litisconsorte passiva necessária em mandado de segurança impetrado por licitante desclassificada, sendo nulo o processo que tramita sem a sua citação.

2. Em casos de extrema urgência e probabilidade do direito, a detecção de vício citatório de litisconsorte necessário em sede recursal não impõe a imediata revogação da tutela de urgência, podendo esta ser mantida provisoriamente até o saneamento do polo passivo pelo juízo a quo.

3. O critério para desenquadramento do regime de micro e pequena empresa é a receita bruta efetivamente auferida e não a mera assinatura de contratos cujos faturamentos ainda não se concretizaram integralmente.

4. A superveniente adjudicação ou homologação do certame não afasta o interesse processual quando se discutem nulidades do procedimento licitatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115, parágrafo único; Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 631; STJ, AgInt no RMS 52.178/AM, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.526.230/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 01.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8016292-98.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS,
e como agravada
BS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.